Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701167-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LPX PRODUTOS QUÍMICOS E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL EIRELI RECORRIDO: OLD TIMES PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. ARRESTO DE BENS MÓVEIS. ÚTEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LIBERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS E DA NECESSIDADE. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO A 2% (DOIS POR CENTO) DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. ANUÊNCIA DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença em razão de omissão no pronunciamento a respeito de precedentes invocados na contestação, uma vez que os julgados transcritos pela parte recorrente estão destituídos de caráter vinculante próprio da sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o magistrado sentenciante não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela parte litigante, nem rebater todos os argumentos, sendo suficiente que expresse os motivos essenciais à conclusão de seu entendimento. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Havendo pedido recursal de liberação de bens móveis arrestados por determinação do Juízo de origem, a falta de pormenorização dos bens de interesse do apelante e da necessidade desses bens para o desempenho da atividade econômica da empresa impede o deferimento do pedido em favor do recorrente. Ademais, a empresa apelante não se manifestou sobre a informação do Oficial de Justiça de que ocorreu o encerramento de sua atividade empresarial. 3. Não se mostra abusiva a cláusula contratual que convenciona o cabimento de multa moratória superior a 2% (dois por cento) devidamente pactuada no contrato de locação, pois inexistente limitação de percentual previsto pela Lei de Locações, além de ter sido o percentual plenamente anuído por ambas as partes. Acrescente-se que o valor cobrado na execução de título extrajudicial como multa moratória não ultrapassa a obrigação principal, estando em consonância com o art. 412 do Código Civil. Jurisprudência da 3a Turma Cível do TJDFT. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.336, §1o, do Código Civil, pugnando pela redução da multa moratória pactuada em 10% (dez por cento), ante a abusividade e ilegalidade do percentual aplicado. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 43374848 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1.336, §1o, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Ademais, não se mostra abusiva a cláusula contratual que convenciona o cabimento de multa moratória de 10% (dez por cento), conforme a Cláusula Segunda do contrato de locação, pois inexistente limitação de percentual previsto pela Lei de Locações, além de ter sido o percentual plenamente anuído por ambas as partes. Acrescente-se que o valor cobrado na execução de título extrajudicial como multa moratória (R$ 4.226,71) não ultrapassa a obrigação principal (ID 42.267,11), vide cálculo que instruiu com a inicial (ID 38840845), em consonância com o art. 412 do Código Civil” (ID 39084063 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 43374848 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030